Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701035-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. para “que se determine a Secretaria de Economia do Distrito Federal que realize a Emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tendo em vista a existência de Seguro Garantia e a previsão do Tema Repetitivo 237 do STJ” (ID 38898805). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal se opôs ao pedido, ao argumento que: 1) a pretensão já foi anteriormente formulada e indeferida (ID 38548779); 2) a expedição da certidão pretendida somente é viável em caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujas hipóteses estão taxativamente expressas no art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN; 3) ao julgar o Tema Repetitivo 378, o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento de que “o seguro garantia/carta de fiança bancária não servem para a hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II do CTN”; 4) o Tema Repetitivo 237 não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, uma vez, ao julgar o REsp 1123669/RS, o STJ somente estabeleceu a possibilidade de que o contribuinte, diante de crédito/débito vencido mas ainda não executado, promova a garantia antecipada (via ação cautelar) do futuro juízo da execução, de forma a obter a certidão positiva com efeitos negativas; 5) o seguro-garantia ofertado não atende as exigências normativas insertas na Portaria DF/PG 378/2019; e 6) não há comprovação de que o valor expresso no seguro-garantia é suficiente para cobrir a integralidade do valor do crédito tributário, conforme reconhecido pela própria apelada. É o relatório do essencial. DECIDO. Embora a fiança bancária e o seguro-garantia não constituam meios hábeis à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – por ausência de previsão no rol taxativo do art. 151 do CTN – é possível a oferta dessas garantias a fim de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, por equiparação à antecipação da penhora prevista no art. 206 do CTN. Tal entendimento encontra-se consolidado no STJ por meio das seguintes teses firmadas em julgamentos de recursos repetitivos: Tema Repetitivo 237: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.” Tema Repetitivo 378: “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.” Pretende a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. “que se determine à Secretaria de Economia do Distrito Federal que realize a Emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tendo em vista a existência de Seguro Garantia e a previsão do Tema Repetitivo 237 do STJ”. Não lhe assiste razão. O Tema Repetitivo 237 é claro: somente é possível ao contribuinte garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, após o vencimento da obrigação. A obrigação tributária principal, que tem por objeto o pagamento de tributo, surge com a ocorrência do fato gerador (art. 113, § 1o, do CTN). Como informado pela KABUM, a apólice de seguro apresentada (ID 35356518) visa garantir os créditos referente às competências de abril a dezembro de 2022, ou seja, envolve créditos relacionados a fatos geradores que ainda não ocorreram. Ademais, justamente por se referir a obrigações tributárias futuras, não é possível aferir se a importância segurada será suficiente para cobrir a integralidade do valor do crédito tributário até dezembro de 2022. A Portaria DF/PG 378/2019, que institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos em face do Distrito Federal, prevê em seu art. 6o: “Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal.” – grifou-se Logo, somente é viável a aceitação de seguro-garantia para avalizar débitos referentes a obrigações vencidas. INDEFIRO o pedido de expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator